Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007980-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.911-39 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.911-39 (PACIENTE), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA PRISÃO PELA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM DEFESA TÉCNICA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES - FALTA DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

-

ENTENDIMENTO DO STJ - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

QUANTIDADE DE PORÇÕES - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - CONCURSO DE AGENTES - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - ARESTO DO STJ - LOCALIZAÇÃO DA DROGA - RONDA POLICIAL DE ROTINA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA HABITUALIDADE - PACIENTES COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO – PRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA - ACÓRDÃO DO STJ -

EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PANDEMIA DE COVID-19
-
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -

ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta do defensor na audiência de custódia não enseja a anulação do ato constritivo, sobretudo por se tratar de ato realizado antes da fase processual. (RHC n. 111.891/MT; RHC 121.048/MG)

A quantidade de porções e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao concurso de agentes, autorizam a segregação cautelar como forma de obstar os efeitos difusos da mercancia ilícita (STJ, RHC no 91.255/SP).

“Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...]. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(STJ HC 333.330/SP)

Ao ponderar a idade/primariedade dos pacientes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007980-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

JOSIANE ALVES BARROS - DEF.a PUBLICA

PACIENTE(S):

CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES

JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES e JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO contra ato comissivo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161442), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 - (ID

39058495).

A impetrante sustenta que: 1)
“o juízo a quo realizou a audiência de custódia sem qualquer defesa técnica aos pacientes”
, de modo que a prisão seria nula; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes possuem predicados favoráveis por serem primários e não registrarem antecedentes criminais.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual,
“aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 39058490), com documentos (ID 39058490/
ID
39058495).

O pedido liminar foi deferido (ID 39158964).

O Juízo singular prestou informações (ID 39438468).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 39549482).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Sustentada a ocorrência de nulidade, por ausência de defesa técnica na audiência de custódia realizada - improcedência - jurisprudência vasta indicando que até mesmo a ausência da audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade, de forma que a sua realização sem a presença de defesa técnica não é causa de nulidade - precedentes - 2. Pedido de revogação das medidas constritivas indeferido na instância de piso - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 40222991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 39158964)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A audiência de custódia foi realizada sem a presença de advogado constituído ou nomeado.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta do defensor na audiência de custódia não enseja a anulação do ato constritivo, sobretudo por se tratar de ato realizado antes da fase processual, “onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade” (RHC n. 111.891/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2019; RHC 121.048/MG – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 13.12.2019).

Portanto, não se evidencia a nulidade apontada.

Em sua vez, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 38 (trinta e oito) porções de cocaína e de R$170,00 (cento e setenta reais).

A quantidade de porções e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao concurso de agentes, autorizam a segregação cautelar como forma de obstar os efeitos difusos da mercancia ilícita (STJ, RHC no 91.255/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2017).

Não obstante, a localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registro acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; os pacientes possuem 18 (dezoito) anos de idade, são primários (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus) e têm endereços certos no distrito da culpa, de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

‘[...] 7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...]. 8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.’ (HC 333.330/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi - 6.11.2015)

Nesse quadro, ao ponderar a idade/primariedade dos pacientes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020